Tribunal: CARF
Processo: 15979.000292/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15979.000292/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.516 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
WALTER MARTINS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/12/2006
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 76 e ss).
Pois bem. O contribuinte acima identificado foi autuado por ter incorrido em
infração ao disposto no art. 32, III, da Lei n° 8.212/91, ao deixar de atender à intimação para
exibir à fiscalização os seguintes documentos: Cópia de Comprovante de Residência, CPF e RG
do proprietário da obra; Alvará de Licença para Construção e Habite-se; Comprovante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15979.000292/2007-85
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000292/2007-85

Matricula da Obra de Construção Civil e Projeto Arquitetônico aprovado pelo Órgão
Competente.
Diante disso, foi lavrado pela autoridade fiscal o presente Auto de Infração, no
valor de R$ 11.569,42 (onze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos),
em obediência à alínea “b”, inciso II, artigo 283 do Decreto 3.048/99, valor atualizado pela
Portaria MPS/GM n° 342, de l6/08/2006, considerando que não houve circunstâncias agravantes.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou defesa tempestiva (fls.
19/2l), acompanhada pela documentação de fls. 22/45, alegando em síntese que:
1. Preliminarmente pede escusas pelo não atendimento à solicitação anterior, haja vista, que
confiou referida missão a profissional da área específica (engenheiro), que infelizmente, ao
que tudo indica, não honrou o mister então avençado;
2. A obra em questão já existia quando da sua aquisição no ano de 1993, tendo sido
desmembrada e regularizada no ano de l995, conforme documento em anexo, “Contrato
Particular de Venda e Compra” e “Alvará de Conservação”, tendo também sido expedido
o “Habite-se” que se encontra em poder do engenheiro então encarregado do cumprimento
da presente determinação que se mudou do local onde estava instalado, motivo pelo qual
requer prazo suficiente para sua juntada;
3. O requerente adquiriu o imóvel ora objeto desta (lote 29 da qd 2) no ano de 1993, na sua
totalidade e com construção já existente no local, de Benedito Paes que possuía tão-
somente a posse, posteriormente doando a ele (Benedito) metade do imóvel, uma vez que
não tinha onde morar, que logo em seguida foi vendido por sua filha à Vera Lucia Mauri
(casa 02), tendo esta regularizado o imóvel, desmembrando-o, ficando com a casa l e 0
requerente com a casa 2. No ano de 2006 o imóvel objeto desta foi definitivamente
regularizado, tendo sido expedido o competente “Habite-se”:
4. Acredita que o pretendido pelo INSS é matéria prescrita, uma vez que a construção já
existia em 1993, com sua regularização em l996, que por se tratar à época de uma “posse”
foi novamente adquirido de seu legítimo proprietário Francisco Antonio Tozzi Neto e sua
mulher Cecília Perego Tozzi, conforme documento em anexo;
5. Isto posto, pleiteia a relevação da falta, uma vez que procura corrigir no prazo a r.
determinação antes da decisão final; obediência ao prazo para defesa; ser primário e não
haver existência de agravantes, e protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos, notadamente pela juntada de novos documentos, perícia, etc, pondo-se à inteira
disposição para eventuais esclarecimentos.
Tendo em vista que as alegações do Notificado vieram acompanhadas de
documentação sujeita a exame e pelo fato de o Relatório Fiscal da Infração de fls. 04 nada
informar sobre a infração cometida, os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
autuante esclarecesse se a apresentação de tais documentos corrige a falta apontada no presente
Auto de Infração e, caso entendesse que foi corrigida a infração, para que elaborasse e enviasse
ao contribuinte um novo Relatório Fiscal da Infração, reabrindo-lhe o prazo de 30 dias para
apresentar nova impugnação.
Em atendimento â solicitação acima a autoridade fiscal reemitiu o Relatório Fiscal
da Infração (fls. 63/65), no qual também informa que juntamente com a impugnação foram
apresentados os projetos de fls. 43/45; a cópia de fls. 43 não é referente à obra em questão, nele
constando outro endereço - Lote 23, Quadra 27 - Loteamento Jardim Rafael - Bertioga, inclusive
com outra metragem: l35,21m2; 0 documento de fls. 45 é cópia de um projeto de construção, no
endereço da obra, porém sem 0 número do Processo de Aprovação pela Prefeitura; às fls. 22
apresenta 0 Alvará de Conservação n° 763, de 23/08/1995, que cita o processo de aprovação n°
3490/94; às fls. 23, apresenta cópia não autenticada da Certidão n° 094/95, de I8/12/1995, onde
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000292/2007-85

cita a legalização das áreas do projeto e, finalmente, às fls. 36, apresenta ART de 16/08/94,
referente a projeto e fiscalização de duas residências no endereço da obra, com área de l48,20m2
(fls. 63/65).
Conclui a Auditora Fiscal que o contribuinte não apresentou os documentos
solicitados no TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, de l3/I2/2006, fls.
08, tais como: Cópia de Comprovante de Residência, CPF e RG do proprietário da obra;
Alvará de Licença para Construção e Habite-se; Comprovante de Matrícula da
Obra de Construção Civil e Projeto Arquitetônico aprovado pelo Órgão Competente.
Ao contribuinte foi encaminhado o referido Relatório Fiscal e reaberto o prazo
para nova impugnação, o qual foi recebido em 23/06/2008 (Aviso de Recebimento -AR de fls.
66v).
No entanto, o contribuinte não apresentou impugnação dentro do novo prazo,
tendo requerido apenas a dilatação do prazo por mais l5 dias para apresentação da documentação
solicitada, sendo que até a data de 15/09/2008 nada apresentou.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 75 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2006
Al DEBCAD N° 35.826.662-9. DE 22/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contribuinte de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização do
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS No REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A multa imposta por descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária só poderá ser relevada caso sejam atendidos os requisitos previstos no
artigo 291, § l°, do Regulamento da Previdência Social.
PROVAS.
As provas devem ser trazidas aos autos no mesmo prazo para impugnação da
notificação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas e desde que mediante requerimento à
autoridade julgadora, tudo em conformidade com o art. 7°, parágrafos 1° e 2°, da
Portaria RFB n° 10.875/2007.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 88 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de requerer a
juntada de documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.516 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15979.000292/2007-85

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de e-fl. 84, o contribuinte foi intimado da decisão
de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 13/11/2008, sendo que o Recurso
Voluntário de e-fls. 88 e ss, foi encaminhado, via correios, no dia 16/12/2008, ou seja,
flagrantemente intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 15/12/2008 (segunda-feira),
nos termos do art. 33, do Decreto n° 70.235/72.
Não constato, no recurso, a existência de preliminar de tempestividade, nem
mesmo consta a existência de feriado(s) nesse interregno, o que poderia resultar na extensão do
prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal.
A propósito, a intempestividade foi, inclusive, constatada pela Unidade
Preparadora da RFB, conforme despacho de e-fl. 101.
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital